Tribunal: TJDFT
Processo: 0721244-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721244-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO RHAVY DE SÁ E SILVA RECORRIDO: SÍLVIO RICARDO DA CÂMARA CANTO BOTELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE DIREITO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOCUMENTO ESCRITO SEM FORÇA EXECUTIVA. CONFISSÃO DE DÍVIDA FEITA EM E-MAIL. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO ESCRITO DA DÍVIDA. FATO INCONTROVERSO. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÍVIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma. 1.1. Inadmissível a formulação de pleito de impugnação à gratuidade de justiça em contrarrazões de apelação, devido à inadequação do instrumento como meio de defesa recursal. 2. Caracteriza inovação recursal a ausência de discussão, nos embargos monitórios, sobre o direito ao parcelamento do débito com base no princípio da menor onerosidade e devido à dificuldade financeira vivenciada. Inadmissibilidade do recurso nesta parte. 3. Inexiste interesse recursal em promover discussão acerca da exclusão dos juros remuneratórios da planilha de cálculo apresentada pelo credor, nos termos do artigo 966, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram postulados na ação monitória, muito menos considerados na sentença, que não impôs ao devedor a obrigação de pagá-los. 4. Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil, (à)quele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I o pagamento de quantia em dinheiro. A expressão prova escrita é compreendida como documento capaz de demonstrar a certeza e liquidez do crédito postulado pelo credor por meio da ação monitória. 4.1. Possível é a instrução da petição inicial da ação monitória com ata notarial em que foi transcrito e-mail enviado pelo devedor ao credor, em que ele formulou, alternativamente, duas propostas de acordo para quitação do débito. 4.2. No caso, a falta de assinatura no documento escrito não o invalida, uma vez que é incontroverso que o devedor enviou para o credor o e-mail, dando-lhe conhecimento das duas propostas para quitação do débito em mora, de modo que a assinatura manuscrita ou eletrônica se mostra irrelevante para o reconhecimento da existência do documento, da certeza da obrigação e liquidez da prestação. 4.3. Toda relação jurídica, inclusive a processual nos termos do artigo 5o do Código de Processo Civil, deve ser norteada pela boa-fé objetiva, a qual determina que as partes se comportem com lealdade, ética e probidade. 4.4. Como corolário do princípio da boa-fé objetiva, o direito civilista brasileiro adotou o princípio da proibição do venire contra factum proprium, o qual impede que uma das partes entre em contradição com seu próprio comportamento. 4.5. A incompreensível conduta empreendida pelo devedor no processo não se sustenta, quando confrontado com o princípio da boa-fé, devendo prevalecer o comportamento inicial anterior, em que ele propôs ao credor, no e-mail incontroversamente enviado, a confissão da dívida para pagamento diferido ou a devolução do cavalo adquirido do recorrido, qualquer delas como forma de quitação da dívida. 4.6. Nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. 4.7. De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida. 4.8. Deve ser reconhecido o interesse de agir do credor, uma vez que a ação monitória se mostra adequada para obter o pagamento da dívida incontroversamente confessada pelo devedor em e-mail enviado que lhe foi enviado com propostas para a quitação do débito. 5. Segundo o artigo 189 do Código Civil, (V)iolado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206, aplicando-se o princípio da actio nata, para considerar que não é efetivamente da violação ao direito, mas do conhecimento obtido pelo titular sobre referido fato, que exsurge a pretensão. 5.1. O prazo de prescrição para a pretensão do credor ao recebimento da dívida constante do instrumento particular de confissão de dívida feita pelo devedor é quinquenal, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, a qual não é reconhecida, quando constatado que, entre a data de conhecimento da confissão de dívida e o ajuizamento da ação monitória não transcorreu período superior a cinco anos. 6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigo 100 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o pedido de revogação da gratuidade de justiça pode ser feito em sede de contrarrazões, tendo em vista que o deferimento do benefício teria sido concedido na sentença, tendo a parte requerido a benesse nas razões da apelação; e b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Gabriel Rhudá de Sá e Silva, OAB/DF 54.383 (ID 55744215). Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação do recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 100 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do causídico Gabriel Rhudá de Sá e Silva, OAB/DF 54.383 (ID 55744215). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027